Tribunal: TJES
Processo: 5003300-31.2026.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003300-31.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WEDERSON LOPES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que revogou a prisão preventiva de acusado denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 147, §1º, do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, substituindo-a por medidas cautelares diversas. O recorrente pleiteia o restabelecimento da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta, do reiterado descumprimento de medidas protetivas e da necessidade de resguardar a integridade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se o lapso temporal transcorrido e a manifestação da vítima acerca do desinteresse no prosseguimento da persecução penal afastam a contemporaneidade do perigo gerado pela liberdade do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acusado descumpriu reiteradamente medidas protetivas de urgência, utilizando redes sociais e aplicativos de mensagens para intimidar a vítima, ameaçar sua integridade física e divulgar conteúdos íntimos, mesmo ciente das restrições judiciais impostas.

4. As mensagens encaminhadas pelo recorrido revelam explícito desprezo pela autoridade judicial e demonstram risco concreto de reiteração delitiva, ao afirmar que as medidas protetivas não impediriam futuras agressões.

5. A divulgação de fotografia da vítima e de seu atual companheiro em redes sociais, com intuito de localização, evidencia agravamento do risco à segurança da ofendida e reforça a necessidade da custódia cautelar.

6. A manifestação da vítima acerca do desinteresse no prosseguimento da ação penal não afasta a necessidade da prisão preventiva, especialmente porque a ação penal é pública incondicionada e a declaração foi prestada enquanto o acusado permanecia segregado.

7. O art. 313, III, do Código de Processo Penal admite a prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

8. Os elementos constantes dos autos evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, diante da gravidade concreta das ameaças, do histórico de descumprimento de ordens judiciais e do fundado receio de reiteração criminosa.

9. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência da situação de risco e não apenas à proximidade temporal dos fatos, permanecendo hígido o perigo à vítima mesmo após a soltura do recorrido.

10. O contexto de violência doméstica e o ciclo de intimidação psicológica justificam a segregação cautelar como medida necessária para assegurar a efetividade das medidas protetivas e preservar a integridade física e psíquica da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Prisão preventiva decretada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível para assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar quando evidenciado o reiterado descumprimento das determinações judiciais.

2. A gravidade concreta das ameaças e o histórico de intimidação da vítima demonstram o periculum libertatis e autorizam a segregação cautelar.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência do risco à vítima e não exclusivamente da proximidade temporal entre os fatos e a decisão judicial.

4. A manifestação da vítima pelo desinteresse no prosseguimento da ação penal pública incondicionada não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, §1º. CPP, arts. 312, §3º, I e IV, e 313, III. Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, 1ª Turma, HC 206.116/PA AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação penal movida em face de
WEDERSON LOPES DA SILVA
, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas da segregação cautelar.

O
Parquet
busca, em suas razões, o reestabelecimento da prisão preventiva do acusado diante da gravidade em concreto da conduta imputada a ele.

Afirma que a segregação cautelar deve ser decretada a fim de garantir a proteção da vítima e o cumprimento das medidas protetivas estabelecidas em seu favor.

Contrarrazões da Defesa, requerendo a manutenção da liberdade provisória.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao Id.
19659176
, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação penal movida em face de
WEDERSON LOPES DA SILVA
, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas da segregação cautelar.

O
Parquet
busca, em suas razões, o reestabelecimento da prisão preventiva do acusado diante da gravidade em concreto da conduta imputada a ele.

Afirma que a segregação cautelar deve ser decretada a fim de garantir a proteção da vítima e o cumprimento das medidas protetivas estabelecidas em seu favor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses ministeriais.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 147, § 1º do Código Penal e no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06, narrando que, no dia 18/08/2025, agindo por motivação de gênero e valendo-se das relações domésticas, desrespeitou ordens judiciais que o proibíam de manter qualquer tipo de contato com sua ex-companheira.

Consta que, mesmo ciente das restrições legais impostas no próprio dia dos fatos, o acusado, inconformado com o término do relacionamento, utilizou redes sociais e aplicativos de mensagens para enviar diversos textos intimidatórios à vítima. Nas mensagens, ele afirmou explicitamente seu desrespeito à lei, declarando que a medida protetiva não o impediria de agir e que pretendia atentar contra a integridade física de qualquer futuro parceiro da ofendida.

A denúncia destaca, ainda, que o acusado proferiu ameaças graves de cunho psicológico e moral, afirmando que divulgaria vídeos íntimos da ex-companheira, ressaltando que só não o havia feito por ainda desejar reatar o convívio, violando, assim, a determinação judicial que o impedia de qualquer contato.

Em 26/08/2025, foi decretada a prisão preventiva do acusado, considerando o descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência a ele impostas.

Posteriormente, em 27/03/2026, o Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva, sob o fundamento de desproporcionalidade da medida frente ao cenário atual do processo, destacando-se o excesso de prazo (cinco meses de custódia) e o princípio da homogeneidade, uma vez que uma eventual condenação provavelmente resultaria em regime menos gravoso que o fechado. Além disso, o magistrado considerou o desinteresse da vítima.

Sabe-se que, para a decretação da segregação cautelar, é necessário o preenchimento dos requisitos do
fumus comissi delicti
, ou seja, a comprovação da existência do crime e os indícios de autoria,

e do
periculum libertatis
, a saber, o perigo concreto pela manutenção do acusado em liberdade.

Ademais, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, será admitida a prisão preventiva
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso dos autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público no que tange às alegações de que estão presentes as hipóteses que autorizam a segregação cautelar o recorrido.

Em atenção ao processo em epígrafe, evitando adentrar o mérito da demanda, depreende-se que o acusado proferiu graves ameaças em desfavor da vítima, afirmando que iria ceifar sua vida, divulgar suas fotos íntimas e suscitando, ainda, que as medidas protetivas seriam insuficientes para obstar suas ações.

Consta, até mesmo, que o recorrido divulgou uma foto da vítima e de seu atual companheiro nas redes sociais, com o intuito de localizar a vítima na cidade em que reside. Ademais, verifica-se que, por um erro do Poder Judiciário, o endereço da vítima foi encaminhado ao réu e, na oportunidade, ele mandou mensagens para a ofendida dizendo que “você é tão trouxa que a oficial de justiça deu seu endereço, te agradeço muito pela informação detalhada”, “isso aí não resolve nada, pensa em um cara que não respeita a lei.”; “tá fudida mesmo, já te disse que vou cumprir e não é uma medida protetiva que vai impedir.”; “você é bobinha, acha que vou deixar esse cara desfilar com minha mulher? Todos que você arrumar eu vou capar.”

Embora conste nos autos que a vítima, em conversa mantida com a Delegacia da Mulher em 03/09/2025, tenha ventilado a intenção de não prosseguir com ação penal, que é pública incondicionada, tal manifestação foi proferida quando o acusado ainda estava preso, de forma que o risco vivenciado pela ofendida era mitigado pela segregação cautelar.

Cumpre frisar que os incisos I e IV do § 3º do art. 312 do Código de Processo Penal autoriza que sejam considerados na aferição da periculosidade do agente
o
modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça
e
o fundado receio de reiteração delitiva
.

Desse modo, entendo que a gravidade em concreto do delito denota a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que o próprio acusado afirmou, por diversas vezes, que a existência de medidas protetivas em seu desfavor seriam insuficientes para obstar que ele atentasse contra a vida da vítima.

Ademais, no que diz respeito à contemporaneidade, rememoro que ela “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”. STF. 1ª Turma. HC 206.116/PA AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 11/10/2021.

No caso, o lapso temporal transcorrido desde a soltura do recorrido, em 27/03/2026, é curto e não elimina o histórico de recalcitrância e o claro desrespeito demonstrado perante o Poder Judiciário.

No contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, a contemporaneidade deve ser aferida não apenas pelo hiato cronológico, mas pela persistência do estado de risco que a liberdade do agente representa à incolumidade física e psíquica da vítima, o qual permanece hígido diante das promessas pretéritas do recorrido de que “a lei não o impediria”.

Assim, considerando o ciclo de violência vivenciado pela ofendida, imperiosa segregação cautelar, a fim de resguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, lastreada em circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco de reiteração delitiva e ao descumprimento de medida protetiva.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do recorrido
WEDERSON LOPES DA SILVA
.

Expeça-se o competente mandado de prisão, com prazo de validade de 12 (doze) anos (data provável 22/10/2037).

É como voto.